Tribunal: TJDFT
Processo: 0730810-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0730810-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE ALUIZIO RIOS LARA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Primeiramente, após análise dos documentos acostados nos IDs 20352820 e 20352821, verifico que são relativos a pessoa estranha aos presentes autos. Portanto, a fim de viabilizar o prosseguimento da superpreferência constitucional do credor JOSE ALUIZIO RIOS LARA, intime-se COM URGÊNCIA o credor JOSE ALUIZIO RIOS LARA para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar aos presentes autos documento de identificação no qual seja possível verificar o número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF e data de nascimento, bem como instrumento de procuração. Publique-se em nome do escritório RESENDE, MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.354). Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Brasília, 08 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac